Tribunal: TJPA
Processo: 0810497-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810497-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLENE DE SOUZA GIOIA, LUIZ CARLOS DE SOUZA GIOIA, CARLOS ALBERTO GIOIA JUNIOR, ANTONIO CARLOS DE SOUZA GIOIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE BELÉM/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.

DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal;

2.

Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA),

10 de dezembro

de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS EM HABEAS CORPUS
, interpostos por
MARLENE DE SOUZA GIOIA, LUIZ CARLOS DE SOUZA GIOIA, CARLOS ALBERTO GIOIA JUNIOR e ANTONIO CARLOS DE SOUZA GIOIA
, contra o acórdão doc. ID nº 4003223, publicado no DJ em 19/11/2020, de minha relatoria.

Os embargantes alegam que o aresto deixou de analisar os seguintes argumentos: a) a natureza do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); b) excesso de prazo para concluir o procedimento de fiscalização por parte da Secretaria de Estado de Fazenda; c) ausência de materialidade dos crimes do art. 1º, incs. I e II, da Lei nº 8.137/1990.

Pedem o acolhimento dos declaratórios para trancar a ação penal e o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: art. 5º, II, XXII, LV, XLVI, e LXXVIII da CF/88, arts. 173, I e parágrafo único, art.174, art. 150, parágrafo 4º, e 156, V todos do CTN, art. 41 do CPP, em relação Lei Estadual nº.5.530/89, com as alterações da Lei no. 6.012/96, a respeito do ICMS, em razão do disposto no art. 102, III, “a”, “b”, “c” e “d” da CF/88 e art. 105, II, “a” e III, “a”, “b” e “c” da CF/88, do art.145, I e art. 146, I, II, III, em razão do disposto no art. 102, III, “a”, “b”, “c” e “d” da CF/88, art. 105, II, “a” e III, “a”, “b” e “c” da CF/88, art. 11, caput e parágrafos 3º e 5º da Lei Estadual no. 6.182/98 e em face do disposto no art. 5, LV da CF/88, em razão do disposto no art. 102, III, “a”, Lei no.8.173/90, I e II, cc. Art. 69, caput, art.71, caput, e art. 91, I , os três últimos do CP, no art. 190, II, III, IV, VII e IX da CF/88, e todos os dispositivos da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em razão do disposto noart. 102, III, “a”, “c” e “d” da CF/88, art. 105, II, “a” e III, “a”, “b” e “c” da CF/88 “b”, “c” e “d” da CF/88, art. 105, II, “a” e III, “a”, “b” e “c” da CF/88.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V

O T O

Analisando os presentes autos, verifica-se que os declaratórios se dirigem contra acórdão desta que denegou ordem de habeas corpus.

Ocorre que esta Egrégia Seção de Direito penal já pacificou o entendimento de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível em sede de Habeas Corpus:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2.Embargos não conhecidos, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

Ante o exposto, não conheço dos presentes declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/12/2020